Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, atento à certidão inserta nos autos (ID 33842466), observo que houve anterior distribuição do habeas corpus n. 0715781-20.2021.8.07.0000 à 1a Turma Criminal e à minha Relatoria, writ esse vinculado à mesma ação penal, circunstância que torna prevento o órgão e o relator para o mister de julgar a presente apelação criminal.
2. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF.
3. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
4. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
5. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu.
6. Quanto à culpabilidade, o modus operandi demonstra objetivamente que o réu tinha conhecimento prévio do dolo de matar e sabia exatamente o que fazia, sem temer a ação da vítima ou de terceiros transeuntes, consumando o crime em via pública, o que denota maior ousadia e merece maior grau de censura. A premeditação, frieza e a brutalidade na execução delitiva em julgamento são suficientes para firmar o seu desvalor.
7. Caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base, impõe-se a sua readequação, nos termos da jurisprudência majoritária, ao critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desabonadora, visto melhor atender aos ditames do artigo 59 do CP.
8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA DEFESA NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.